Tribunal: TJMT
Processo: 1018641-96.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018641-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANDRE FERNANDES - CPF: 030.185.681-84 (RECORRENTE), LOANGELA LORENA FERNANDES ORTIZ - CPF: 042.694.051-20 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1018641-96.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido: MARCOS ANDRE FERNANDES.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução, reconhecendo excesso quanto aos valores de R$ 5.932,26 e R$ 5.000,00, e fixando como devido o montante de R$ 5.141,20, sendo R$ 3.000,00 referentes à multa cominatória (astreintes) e R$ 2.141,20 a título de indenização por danos morais. O recorrente busca a inexigibilidade das astreintes sob a alegação de cumprimento tempestivo da obrigação de fazer, ou, subsidiariamente, a redução de seu valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exigência das astreintes, diante da alegação de cumprimento tempestivo da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de multa diária mostra-se excessivo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva, sendo aplicável para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, não possuindo caráter indenizatório.

O cumprimento da obrigação de fazer pela parte executada ocorreu somente após sucessivas intimações judiciais e reiteradas manifestações nos autos, configurando cumprimento extemporâneo, o que legitima a incidência da multa.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de astreintes observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o reiterado descumprimento da ordem judicial, a capacidade econômica do recorrente e o prejuízo suportado pela parte exequente.

A manutenção do valor arbitrado garante a efetividade da tutela jurisdicional, evitando que a penalidade perca seu caráter coercitivo e estimulando o cumprimento tempestivo das decisões judiciais.

A sentença recorrida já acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e limitando os valores àqueles efetivamente devidos, o que afasta qualquer alegação de enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória (astreintes) é devida quando o cumprimento da obrigação de fazer ocorre de forma extemporânea, mesmo que posterior à intimação judicial.

O valor da multa não deve ser reduzido quando se mostra proporcional ao grau de descumprimento da ordem judicial, à conduta da parte e à finalidade coercitiva da sanção.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; N.U 1002606-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 23.05.2025, DJE 23.05.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos a execução
“reconhecendo o excesso quanto às quantias de R$ 5.932,26 e R$ 5.000,00, e, por conseguinte, declara como devido, a título de cumprimento de sentença, o montante total de R$ 5.141,20 (cinco mil, cento e quarenta e um reais e vinte centavos), valor este composto por R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de astreintes, e R$ 2.141,20 (dois mil, cento e quarenta e um reais e vinte centavos), já corrigidos, a título de indenização por danos morais.”

O requerido pretende a reforma da sentença, para reconhecer a inexigibilidade da multa diária por ter cumprido tempestivamente a obrigação de fazer. Subsidiariamente, requer a redução do valor das astreintes por considerá-lo excessivo.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO C6 S.A. contra sentença que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente.

Na origem, MARCOS ANDRE FERNANDES propôs ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais, alegando que desde fevereiro de 2023 perdeu acesso à sua conta bancária, tendo tentado resolver a questão administrativamente sem sucesso.

Após a procedência da ação e o trânsito em julgado da sentença, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença. O Banco apresentou impugnação alegando excesso de execução, especificamente quanto à aplicação de astreintes, sustentando que: (i) não houve descumprimento da obrigação de fazer que justificasse a multa; (ii) houve desvirtuamento do caráter coercitivo da multa.

O juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo o excesso quanto às quantias de R$ 5.932,26 e R$ 5.000,00, declarando como devido o montante total de R$ 5.141,20, sendo R$ 3.000,00 a título de astreintes e R$ 2.141,20 referente a danos morais já corrigidos.

Em suas razões recursais, o Banco recorrente sustenta a inexigibilidade da multa diária por ter cumprido tempestivamente a obrigação de fazer. Subsidiariamente, requer a redução do valor das astreintes por considerá-lo excessivo.

A sentença recorrida assim consignou:

“(...)Vistos,

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, sob a alegação de excesso no cálculo formulado pela parte exequente, conforme documento de Id. 183621787, aduzindo que, tendo sido efetuada a restituição do valor anteriormente bloqueado, restaria afastada a configuração de descumprimento da obrigação de fazer, não sendo, portanto, cabível a aplicação de astreintes.

É o relatório.

Decide-se.

Da análise, constata-se que a insurgência manifestada pela parte executada concentra-se na pretensão de restituição dos valores bloqueados, bem como na impugnação do quantum arbitrado a título de astreintes, sob o fundamento de que a obrigação de devolução dos referidos valores já teria sido integralmente adimplida, tornando, assim, indevida a exigência da penalidade pecuniária aplicada.

Na hipótese, embora a executada alegue ter procedido à devolução do valor de R$ 5.932,26 à parte exequente, verifica-se que o cumprimento da obrigação somente se deu após sucessivas intimações e reiteradas manifestações nos autos denotando o caráter extemporâneo do adimplemento.

Desse modo, revela-se legítima a exigência do pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de astreintes, nos termos da sentença proferida sob o id. 159983257, a qual se encontra hígida e isenta de vícios ou necessidade de revisão, tendo sido proferida em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com essas considerações, o Estado-Juiz acolhe parcialmente a impugnação à penhora, reconhecendo o excesso quanto às quantias de R$ 5.932,26 e R$ 5.000,00, e, por conseguinte, declara como devido, a título de cumprimento de sentença, o montante total de R$ 5.141,20 (cinco mil, cento e quarenta e um reais e vinte centavos), valor este composto por R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de astreintes, e R$ 2.141,20 (dois mil, cento e quarenta e um reais e vinte centavos), já corrigidos, a título de indenização por danos morais.

No mais, decorrido o prazo desta decisão sem embargos, intimem-se as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias informem os dados bancários para fins de expedição do alvará judicial.

Com a informação, conclusos para expedição do alvará.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (...)”

A controvérsia central consiste em verificar se a multa por descumprimento da obrigação de fazer deve ser mantida, bem como se o valor arbitrado mostra-se adequado.

Inicialmente, cumpre destacar que as astreintes constituem medida coercitiva, de caráter acessório, imposta pelo juiz para pressionar o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Não possuem natureza indenizatória, visando simplesmente a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, o recorrente alega ter cumprido tempestivamente a obrigação de fazer, consistente na devolução do valor bloqueado na conta do autor. Contudo, a análise dos autos revela que o adimplemento só ocorreu após sucessivas intimações e reiteradas manifestações nos autos, denotando o caráter extemporâneo do cumprimento.

Com efeito, conforme destacado pela sentença e corroborado pelas contrarrazões do recorrido, houve descumprimento de três determinações judiciais antes que a obrigação fosse efetivamente cumprida. Não se trata, portanto, de hipótese de cumprimento tempestivo que afastaria a aplicação da multa.

O artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza a modificação do valor ou da periodicidade da multa caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Contudo, não verifico no caso em análise elementos que justifiquem a redução pleiteada.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de astreintes mostra-se proporcional e razoável, considerando-se os seguintes aspectos: (i) a reiteração do descumprimento das ordens judiciais; (ii) a capacidade econômica da parte recorrente, instituição financeira de grande porte; (iii) o longo período em que o recorrido ficou privado de acessar seus recursos.

Ademais, a multa não pode ser tão reduzida que perca seu caráter coercitivo, tornando mais vantajoso para o devedor o descumprimento da obrigação. A finalidade das astreintes é justamente pressionar psicologicamente o devedor para que cumpra a determinação judicial, não devendo ser considerada como mera faculdade de cumprimento da ordem judicial.

Não há, portanto, que se falar em enriquecimento sem causa do credor, já que o valor arbitrado não se mostra excessivo diante das circunstâncias do caso concreto e do comportamento processual do recorrente, que só cumpriu a obrigação após reiteradas determinações judiciais.

Por fim, ressalto que a sentença recorrida já promoveu a adequação dos valores objeto da execução, reconhecendo parcialmente o excesso alegado pelo recorrente, especificamente quanto às quantias de R$ 5.932,26 e R$ 5.000,00. O que se mantém, portanto, é apenas o valor de R$ 3.000,00 a título de multa por descumprimento, o qual, conforme demonstrado, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas constantes dos autos, deve ser mantida a sentença recorrida que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410/STJ – ENUNCIADO 156 DO FONAJE - MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) - SÚMULA 410 DO STJ - EXCESSO DE EXECUÇÃO -INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA– RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte exequente, Gessica Brugnhago Vitalino, contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, afastando a multa cominatória (astreintes) em razão da falta de intimação pessoal da executada, nos termos da Súmula 410 do STJ, bem como acolheu os fundamentos da embargante quanto ao excesso de execução no cálculo dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em analisar se a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação afasta a exigibilidade das astreintes e se o excesso de execução, decorrente da inclusão de valores não descontados para a restituição dos danos materiais, pode ser desconstituído em sede de embargos à execução, sem afetar a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida afastou a multa cominatória com fundamento na falta de intimação pessoal da parte executada, exigência que decorre da Súmula 410 do STJ, e constatou, ainda, que a alteração dos cálculos (excesso de execução) não poderia ser objeto de rediscussão, pois o montante reembolsável, fixado em R$ 1.248,00, transitou em julgado.

Quanto à tempestividade dos embargos à execução, foi demonstrado que o prazo de 15 dias, a contar do depósito da garantia, foi integralmente observado.

A questão relativa à ofensa à coisa julgada foi afrontada à luz do art. 917 do CPC, restando comprovado nos extratos bancários que os descontos indevidos foram analisados em conformidade com a decisão de mérito, sem que se modifique o título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que acolheu os embargos à execução por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento: "A ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ, torna inexigível a multa cominatória, e a revisão dos cálculos de excesso de execução, com base em valores não descontados, deve se restringir à fiel execução do julgado, sem violar a coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: Súmula 410/STJ; Lei nº 9.099/1995, art. 46 (dispensa do relatório) e art. 55 (custas e honorários); CPC, art. 917.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da execução, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.”
(N.U 1002606-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Assim sendo, verificado o excesso alegado, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025